Tribunal: TJDFT
Processo: 0749101-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. O Mandado de Segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador.
2. A parte impetrante trouxe aos autos elementos de prova bastantes para que se possa promover o exame da situação referida em face das previsões do instrumento convocatório do concurso, bem como eventual reconhecimento do direito líquido e certo da requerente, de modo que não há necessidade de dilação probatória, mas apenas de análise quanto ao mérito do Mandado de Segurança. Dessa forma, não há falar em inadequação da via eleita.
3. Deve ser rejeitada a preliminar de improcedência liminar do pedido, sob o fundamento de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame quanto ao mérito administrativo, uma vez que a questão se confunde com o próprio mérito da ação mandamental.
4. Consoante entendimento assentado no STJ, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação.
5. Patente a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, porquanto é a autoridade que subscreve o edital de abertura do certame, bem como quem homologa os resultados, sendo, assim, a autoridade pública responsável pela realização do processo seletivo. Preliminar rejeitada.
6. O Edital é a lei interna do certame e vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração Pública. Assim, havendo estrita observância aos termos prescritos no Edital por parte da Administração Pública, não há como atribuir ilegalidade ao ato impugnado.
7. Na hipótese, a eliminação da candidata decorreu de equívoco reconhecido pela própria candidata quanto a não entrega da Ficha de Informações Confidenciais – FIC no prazo e forma estabelecidos expressamente em Edital de convocação do certame.
8. Sendo responsabilidade do candidato conhecer e cumprir as regras contidas no Edital do concurso e considerando a inexistência de situação excepcional para se conferir tratamento diferenciado à requerente, por meio da flexibilização das normas editalícias em seu favor, não há como identificar direito líquido e certo à impetrante.
9. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA.